Tribunal: TJDFT
Processo: 0739721-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONFIRMADA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO REDUTORA. REGIME DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. A presença de várias condenações por crimes anteriores ao delito em exame serve para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Sendo a sanção corporal superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão e tratando de réu portador de maus antecedentes, correto o regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, § § 2o e 3o do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.